Tribunal: STF
Processo: ARE 1276818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo (evento 876) interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário (evento 862). 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO DA RENDA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 



    1. Em que pese o requerimento da CEF para que seja apreciado o Agravo Retido, em observância ao disposto no art. 523, § 1º, do CPC/73, seu objeto confunde-se com o mérito da causa, a ser apreciado em sede de Apelação, dando ensejo à perda de objeto recursal. 



    2. No mérito, cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de revisão do contrato de mútuo firmado entre as partes, em razão da diminuição dos rendimentos auferidos pela mutuária. 



    3. A parte Autora sustenta que, no momento em que firmou o contrato de mútuo com a CEF, seu companheiro trabalhava informalmente, na condição de autônomo (produzindo e vendendo salgados). Porém, posteriormente, foi obrigado a encerrar as atividades em virtude da ausência de clientela, fato que contribuiu para a queda nos rendimentos da unidade familiar e, por conseguinte, na capacidade financeira para adimplir as obrigações assumidas no bojo do mútuo habitacional firmado com a CEF. Por tal razão, postula a revisão do contrato para adequar o valor das prestações à nova realidade experimentada. 



    4. O contrato em questão foi firmado apenas entre a CEF e a parte Autora. Desse modo, a renda comprovada na contratação provém apenas dela, sendo certo que este foi o parâmetro utilizado pela Instituição Financeira para efetuar o cálculo da prestação mensal inicial. Daí que, a rigor, a diminuição na renda familiar ocasionada pelo desemprego de seu companheiro, o qual não foi incluído no contrato, não se mostra relevante a ponto de ensejar a revisão do contrato. 



    5. Ademais, o laudo pericial contábil informou, em resposta a quesito do Juízo, não ter sido possível a verificação de eventual redução da renda familiar, pois a parte Autora não apresentou comprovantes de renda compatíveis com o valor declarado no contrato. Logo, não foi evidenciada circunstância capaz de autorizar a - excepcional - intervenção do Poder Judiciário no negócio jurídico em questão para alterar o sinalagma contratual estabelecido pelas partes, seja à luz do CC/02 (art. 478), seja no marco do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso V). 



    6. Finalmente, convém ressaltar o entendimento adotado por esta 8ª Turma Especializada, no sentido de que "desemprego, divórcio, separação de fato, entre outras circunstâncias adversas que interferem na saúde financeira do devedor, não dão ensejo à revisão contratual com base na teoria da imprevisão, pois são fatos naturais da vida e, não, extraordinários" não autorizando a aplicação da Teoria da Imprevisão (TRF-2 – AC: 0007272-65.2012.4.02.5001, Relator: MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/01/2015, 8ª TURMA ESPECIALIZADA, unânime). 



    7. Agravo Retido não conhecido. Apelação Cível conhecida e provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXII, 6º e 170, V, da Constituição da República.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula nº 279, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente